Tribunal: TJES
Processo: 5003838-27.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003838-27.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA BRAGA DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003838-27.2025.8.08.0021

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA BRAGA DA COSTA

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

I – CASO EM EXAME

1
-
Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. A consumidora comprovou o pagamento integral de fatura de cartão de crédito em espécie, no vencimento. Contudo, o banco efetuou novo débito automático utilizando limite de cheque especial não contratado, gerando saldo negativo, cobrança de encargos abusivos, negativa de encerramento da conta e inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:

2 - a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário pela utilização compulsória de crédito não solicitado para quitar dívida já paga;

3 - a legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes sem a comprovação de notificação prévia (art. 43, §2º, CDC); e

4 - o cabimento da repetição do indébito em dobro e o acerto do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira ignorou o pagamento tempestivo feito em dinheiro e ativou unilateralmente limite de cheque especial sem anuência expressa da cliente, prática vedada pelas normas do Banco Central e pelo art. 39, III, do CDC.

6 - A inscrição em cadastros de proteção ao crédito é considerada indevida tanto pelo erro na origem da dívida quanto pela ausência de comprovação de notificação prévia ao consumidor, conforme exige o art. 43, §2º, do CDC e precedentes do TJES.

7 - O dano moral em casos de negativação indevida opera-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao descaso da instituição, que impediu o encerramento da conta por débito inexistente.

8 - Devida a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), ante a ausência de engano justificável na conduta voluntária e unilateral do banco.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 do Colegiado Recursal/TJES).

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
BANCO C6 S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Indébito
movida por
PATRICIA PEREIRA BRAGA DA COSTA
.

A autora alegou, em síntese, que efetuou o pagamento integral de sua fatura de cartão de crédito de fevereiro de 2024, no valor de R$ 1.315,80, em espécie. Contudo, a instituição financeira ré lançou o débito na conta corrente da consumidora utilizando o limite de cheque especial não contratado, gerando um saldo negativo e a incidência de juros e encargos.

Em decorrência disso, a autora teve seu nome inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes e foi impedida de encerrar a conta bancária por um "débito" que já havia sido quitado na origem.

O juízo de origem proferiu sentença julgando os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito referente ao uso do cheque especial; condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e, condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a regularidade da cobrança e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença ou minoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

No mérito, após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada do conjunto fático-probatório.

Restou comprovado que a autora efetuou o pagamento da fatura no valor integral, em dinheiro, dentro do prazo de vencimento. A utilização compulsória do cheque especial para um débito já quitado configura falha grave na prestação do serviço.

Compulsando os autos, vejo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Consoante alegação da requerida sobre a legitimidade da inscrição, verifico que esta não trouxe aos autos documento robusto que comprove a efetiva notificação prévia da requerente, conforme exige o art. 43, §2º do CDC.

A ré limitou-se a apresentar telas sistêmicas , o que é insuficiente para demonstrar a ciência ou anuência da consumidora quanto à ativação do crédito.

A ausência de notificação prévia torna a negativação indevida por si só. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, §2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR E DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, enseja a ilegalidade da anotação e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, que, em casos de negativação indevida, operam-se in re ipsa. [...]" (TJES, Apelação Cível nº 0002154-12.2018.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julg. 15/04/2019).

Ademais, a conduta abusiva impediu a autora de exercer o direito de encerrar sua conta corrente, mantendo-a vinculada à instituição por meio de um "saldo devedor" artificial. Tal cenário é incompatível com a boa-fé objetiva e os princípios que regem as relações de consumo.

Quanto ao dano moral, este opera-se
in re ipsa
em casos de negativação indevida. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade , considerando a negligência do banco ao ignorar o pagamento feito em espécie e cobrar juros sobre produto não solicitado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)